Tribunal: TJBA
Processo: 8001050-14.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001050-14.2018.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONDENAÇÃO DO APELADO/ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA – DPE. CABIMENTO. TESE FIRMADA PELO STF, NO JULGAMENTO DO RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002). RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001050-14.2018.8.05.0022, em que figuram como Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelado ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao apelo da Defensoria Pública, em juízo de retratação, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Des(a). Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça